Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709912-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIR PEREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 32872868, tendo em vista que o documento anexado aos autos não corresponde ao valor das custas processuais. I. Brasília, 4 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito